Tribunal: TJDFT
Processo: 0706585-24.2020.8.07.0012
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-12-06
Data de publicação: 2023-12-20

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. LESÃO CORPORAL. AMEAÇA. (ARTIGO 129, § 9o, CP). AUTORIA E MATERIALIDADE DEMONSTRADAS. PALAVRA DA VÍTIMA CORROBORADA POR OUTROS ELEMENTOS DE PROVA. DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME DE LESÃO CORPORAL PARA CONTRAVENÇÃO PENAL DE VIAS DE FATO. IMPOSSIBILIDADE. DOSIMETRIA. MOTIVOS DOS CRIMES. MOTIVO FÚTIL AFASTADO. DANO MORAL. PEDIDO NA DENÚNCIA. VALOR PROPORCIONAL. MANUTENÇÃO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DAS EXECUÇÕES PENAIS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Comprovadas, de forma suficiente e idônea, a autoria e a materialidade dos crimes de ameaça e lesão corporal, em contexto de violência doméstica, por meio dos depoimentos da vítima, do contexto dos autos e da prova pericial, a condenação deve ser mantida.
2. Demonstrado nos autos que a conduta do réu ofendeu a integridade física ou a saúde corporal da vítima, resultando em lesões aparentes, não se mostra cabível a desclassificação para a contravenção penal de vias de fato.
3. Não demonstrado de forma satisfatória que o ciúmes foi o motivo dos crimes, afasta-se a valoração negativa da referida circunstância judicial com a redução da pena-base.
4. O Colendo Superior Tribunal de Justiça, em sede de recursos repetitivos, julgou o Tema no 983, oportunidade em que afirmou a possibilidade de reparação por danos morais na seara criminal, em crimes praticados no contexto de violência doméstica e familiar, desde que expressamente requerido pela acusação ou pela vítima, como na espécie, em que o Ministério Público assim pugnou na denúncia. Valor da indenização mantido, porquanto em consonância com as peculiaridades do caso.
5. Compete ao Juízo das Execuções Penais a análise quanto ao pleito de gratuidade da justiça.
6. Recurso conhecido e parcialmente provido.